Tribunal: TCU
Processo: 012.901/2009-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Xisto Moreira, ex-patrulheiro rodoviário federal, contra o Acórdão 3.556/2019TCU2a Câmara, que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Xisto Moreira, ex-patrulheiro rodoviário federal, contra o Acórdão 3556/2019-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno -TCU, em: 9.1. conhecer do Pedido de Reexame interposto pelo Sr. Xisto Moreira para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) que altere o campo TIPO DE REGISTRO, do ato de Peça 5, de inicial para alteração; 9.3. dar ciência do presente Acórdão ao recorrente e aos demais interessados, ressaltando-se que o Relatório e o Voto que o acompanharem podem ser consultados no endereço , no dia seguinte ao de sua oficialização.